Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-56.1997.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001005-56.1997.8.14.0015

APELANTE: ROBERTO LUIZ COSTA SANCHES GONCALVES

APELADO: ANTONIO VIEIRA DE FIGUEREDO, NOEMIA ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001005-56.1997.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

RECORRENTE: ROBERTO LUIZ COSTA SANCHES GONÇALVES

RECORRIDO(A): ANTÔNIO VIEIRA DE FIGUEIREDO e NOEMIA ALVES DA COSTA FIGUEIREDO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Interdito proibitório. Posse comprovada. Fundado receio de esbulho. Inexistência de nulidades. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de interdito proibitório, determinando que o réu se abstenha de praticar atos de ameaça à posse dos autores, sob pena de multa, bem como condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve nulidade processual em razão da suposta parcialidade do perito judicial e da incompetência do Juízo de origem;

(ii) verificar se restaram comprovados a posse dos autores e o justo receio de esbulho, elementos essenciais à procedência do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade na nomeação do perito, haja vista a improcedência do incidente de suspeição, regularmente apreciado.

4. Inexistência de incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, por tratar-se de demanda de natureza possessória, e não agrária.

5. A prova pericial e testemunhal produzida nos autos confirma que os autores exercem a posse sobre o imóvel litigioso e que houve esbulho praticado pelo réu, legitimando a concessão da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Para a procedência da ação de interdito proibitório, basta a demonstração da posse e do fundado receio de esbulho ou turbação, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade. 2. A regularidade da atuação do perito judicial presume-se até prova inequívoca em sentido contrário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0001005-56.1997.8.14.0015, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROBERTO LUIZ COSTA SANCHES GONÇALVES contra a sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por ANTÔNIO VIEIRA DE FIGUEIREDO e NOEMIA ALVES DA COSTA FIGUEIREDO.

A decisão recorrida, lançada sob o Id. 12246273, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que o réu se abstivesse de praticar qualquer ato de ameaça à posse dos autores, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 12246282), o apelante sustenta, preliminarmente:

(i)

a incompetência absoluta da Vara Cível e Empresarial de Castanhal para processamento da causa, por entender que a competência seria da Vara Agrária;

(ii)

existência de vícios processuais, com alegação de manipulação de provas e de nulidade na nomeação do perito judicial, apontado como parcial em razão de ter sido o mesmo profissional que elaborou os documentos técnicos juntados pela parte autora na inicial.

No mérito, alega:

(i)

que é legítimo possuidor dos imóveis em litígio desde 1987, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e contínua, inclusive promovendo benfeitorias e tendo iniciado, em 1995, processo de regularização fundiária junto ao INTERPA;

(ii)

que os documentos apresentados pelos apelados não correspondem à área objeto da demanda, sendo que os títulos de propriedade destes se referem a terrenos diversos, não àqueles em que o recorrente reside;

(iii)

que a prova testemunhal colhida nos autos é eivada de suspeição, pois as testemunhas teriam relação de interesse com os apelados, circunstância que comprometeria a credibilidade dos depoimentos prestados;

(iv)

que o laudo pericial estaria contaminado por parcialidade do expert, o qual possui relação de amizade e vínculos profissionais anteriores com os apelados;

(v)

que não houve qualquer ato de esbulho, turbação ou ameaça à posse dos autores, sendo inverídicas as alegações constantes na petição inicial.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com a redistribuição do feito à Vara Agrária de Castanhal, a intimação do ITERPA para integrar a lide, bem como a nomeação de novo perito imparcial, ou, subsidiariamente, requer a total reforma da sentença, com a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, colacionadas ao Id. não identificado nos autos digitalizados, os apelados impugnam integralmente as alegações do apelante, defendendo:

(i)

a regularidade da tramitação do feito na Vara Cível, não havendo que se falar em competência da Vara Agrária, considerando a natureza possessória da ação;

(ii)

a inexistência de nulidade na nomeação do perito, cujo incidente de suspeição foi regularmente processado e julgado improcedente;

(iii)

a robustez da prova documental e testemunhal produzida, corroborada pelo laudo pericial, o qual concluiu pela existência de esbulho possessório praticado pelo réu;

(iv)

a improcedência das alegações de titularidade dominial por parte do apelante, diante da inexistência de correlação entre os documentos apresentados por este e a área efetivamente objeto da lide;

(v)

a confirmação integral da sentença, por entenderem plenamente demonstrados tanto a posse quanto o justo receio de turbação, requisitos essenciais para a procedência do interdito proibitório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à insurgência do apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou procedente a pretensão possessória deduzida pelos autores, ora apelados, determinando a abstenção do réu de praticar qualquer ato de ameaça à posse dos autores, sob pena de multa, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios e à extinção do feito com resolução de mérito.

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência absoluta arguida pelo recorrente, no sentido de que a competência para processamento e julgamento da demanda seria da Vara Agrária, entendo que não merece acolhida.

A controvérsia instaurada é de natureza possessória (interdito proibitório) entre pessoas físicas, não se discutindo domínio ou regularização fundiária em sede de ação agrária, mas sim a proteção da posse frente ao alegado esbulho e ameaça de turbação pelo réu. A competência agrária se restringe às ações em que o objeto litigioso envolve, de forma direta, política fundiária, reforma agrária ou
conflitos coletivos de terra
, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à alegada nulidade decorrente da nomeação do perito judicial, igualmente não há como prosperar a insurgência do apelante. O Juízo de origem, ao analisar o incidente de suspeição suscitado contra o expert nomeado, concluiu pela improcedência da arguição, entendimento este devidamente fundamentado e sem qualquer demonstração robusta de parcialidade ou efetiva quebra da imparcialidade necessária ao desempenho da função pericial.

A simples prestação de serviços anteriores ao recorrido ou amizade entre perito e partes não foi cabalmente comprovada nos autos, não bastando meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios consistentes. Nesse sentido, a sentença recorrida é expressa ao registrar:
“O incidente de suspeição do perito judicial foi julgado improcedente (Id. 46841118 – Págs. 4-5)”

Não tendo se insurgido a época via recurso próprio, precluiu o direito do apelante em arguir tal nulidade, já que se configura verdadeira nulidade de algibeira.

No mérito, a tese central sustentada pelo apelante é a de que seria o legítimo possuidor do imóvel em litígio desde 1987, argumento esse que buscaria afastar a configuração dos requisitos do interdito proibitório.

Entretanto, como bem destacou o Juízo a quo, a prova técnica coligida, consubstanciada no Laudo Pericial constante dos Ids. 46841107 e 46841108, concluiu de forma clara pela ocorrência de esbulho praticado pelo réu em face da posse exercida pelos autores sobre o imóvel descrito na inicial. Ademais, a prova testemunhal foi uníssona ao afirmar que os autores mantêm a posse do terreno localizado na margem direita da Rodovia Castanhal–São Domingos do Capim, enquanto o réu sempre ocupou lote distinto, situado na margem esquerda da mesma via.

Transcrevo, para fins de clareza e fundamentação, excerto da sentença que bem delineou o cenário probatório:

“Consoante se depreende do caderno processual, notadamente o Laudo Pericial juntado em Ids. 46841107 – Págs. 17-18 e 46841108 – Págs. 1-3, foi constatado que houve esbulho e depredação por parte do réu no imóvel dos autores. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que as terras adquiridas pelos autores estão localizadas na margem direita da Rodovia Castanhal-São Domingos do Capim e que o réu sempre ocupou um lote de terras do lado esquerdo dessa mesma via”.

Ressalte-se, ainda, que a proteção possessória conferida pelo interdito proibitório independe da comprovação de domínio, bastando a existência de posse e justo receio de turbação ou esbulho. Já que, nas ações possessórias não se discute domínio.

No caso em exame, a robustez das provas colacionadas ao feito, inclusive a prova pericial, afasta qualquer dúvida quanto à configuração do esbulho possessório, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/05/2025